Tribunal: TJDFT
Processo: 0732902-90.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-09-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0732902-90.2023.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: ALDEMIR DO NASCIMENTO GUEDES IMPETRADO: SECRETARIO DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de mandado de segurança impetrado por ALDEMIR DO NASCIMENTO GUEDES contra ato imputado ao(à) SECRETARIO(A) DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL relacionado à nomeação e posse do impetrante no cargo de secretário escolar, para o qual fora aprovado no concurso público regido pelo Edital no 23 – SEE/DF, de 13 de outubro de 2016. Informa que fora convocado para participar da solenidade de assinatura do decreto de nomeação realizada no dia 07/03/3023 (ID 49942824), que entregou toda a documentação exigida no edital de regência do certamente e que “(...), em 28 de março de 2023 foi surpreendido com a solicitação enviada pela documentação, a qual consistia em entregar uma cópia autenticada do Certificado de Conclusão do Curso Técnico de Secretariado Escolar”. Sustenta, fundamentalmente, que o certificado apresentado na ocasião atende às normas editalícias, pelo que “resta inequívoca a desproporcionalidade do ato impugnado, razão pela qual merece guarida o presente pleito, com o provimento da ação”. Postula a concessão de medida liminar “(...) para suspender os efeitos do ato administrativo impugnado, determinando a posse imediata do Autor; Subsidiariamente, caso não entenda pela posse imediata, seja a determinada a concessão de prazo para posse tardia, para fins de que tenha tempo hábil à obtenção do diploma, ou ainda, seja resguardada a vaga do Impetrante, de forma a garantir o resultado útil do processo”. No ID 50014838, determinei a intimação do impetrante para se manifestar acerca da possível incidência do prazo decadencial no caso vertente (Lei no 12.016/2009, art. 23), bem assim para comprovar documentalmente e na integralidade o ato potencialmente ensejador deste writ. O prazo, no entanto, decorreu sem qualquer manifestação, consoante certificado no ID 50521182. É o relatório. Decido. De início, destaco o óbice de a presente ação mandamental ultrapassar a barreira da admissibilidade. Consigno que o direito de requerer mandado de segurança extinguir-se-á decorridos 120 (cento e vinte) dias, contados da ciência, pelo interessado, do ato impugnado (art. 23 da Lei 12.016/2009). A ação constitucional também tem parâmetros na segurança jurídica. Por isso, o Supremo Tribunal Federal dispôs ser “constitucional lei que fixa o prazo de decadência para a impetração de mandado de segurança” (Súmula no 632 do STF). Inclusive, nem mesmo o pedido de reconsideração feito na via administrativa obsta o prazo legal supramencionado, senão vejamos: MANDADO DE SEGURANÇA. REAJUSTE REMUNERATÓRIO. DECADÊNCIA. CIÊNCIA DO ATO PREJUDICIAL. SUSPENSÃO E INTERRUPÇÃO. INOCORRENCIA. I - O prazo decadencial para impetração do mandado de segurança é de cento e vinte dias, contados da ciência, pelo impetrante, do ato capaz de lhe causar lesão. II - Tratando-se de prazo decadencial, não há suspensão nem interrupção da sua fluência. III - Nos termos da Súmula n° 430/STF, o "pedido de reconsideração na via administrativa não interrompe o prazo para mandado de segurança", sendo certo, outrossim, que, no caso em apreço, não foi conferido efeito suspensivo ao recurso hierárquico interposto pelo impetrante na via administrativa. IV - Ultrapassado o prazo legal para a impetração do writ, deve-se pronunciar a decadência, cabendo ao impetrante, se o caso, pleitear o que entende de direito nas vias ordinárias. V - Denegou-se a segurança. (Acórdão n.957869, 20160020080959MSG, Relator: JOSÉ DIVINO CONSELHO ESPECIAL, Data de Julgamento: 26/07/2016, Publicado no DJE: 04/08/2016. Pág.: 14/15, negrito nosso) No caso vertente, segundo se extrai do narrado na petição inicial, o ato impugnado é a “decisão administrativa negando o Certificado de Conclusão do 2o Grau (atual Ensino Médio) regular”, a qual, segundo dicção do impetrante, ocorreu em 28/3/2023 via comunicação por e-mail (ID 49942824). Considerando que esta ação constitucional foi impetrada apenas em 1o/8/2023, bem assim que a parte autora escolheu como via processual, por livre vontade, este remédio constitucional (art. 5o, LXIX, da CF), mesmo ciente da disposição legal de decadência (art. 23 da Lei 12.016/2009), constata-se que a impetração está fulminada pela decadência. Oportunizado o esclarecimento para a impetrante se manifestar sobre qualquer fato que pudesse descaracterizar a operação da decadência, na forma do despacho de ID 50521182, nada trouxe a parte. Portanto, configurada a decadência do direito de requerer mandado de segurança, deve ser indeferida a petição inicial, com a extinção do respectivo processo, sem resolução de mérito. Nesse sentido: Esta Corte Superior firmou entendimento segundo o qual a extinção do feito sem julgamento do mérito somente se dá no caso de decadência da impetração (RMS 44.246/RJ, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 20/08/2015, DJe 04/09/2015). O reconhecimento da decadência gera a extinção do processo sem resolução do mérito, diversamente do elencado no art. 487, II, do CPC/2015, pois o que se retira da parte impetrante, ora agravada, é somente o acesso à via mandamental, tendo em vista que o direito material ficará inabalável, caso não tenha transcorrido o prazo de lei civil para sua discussão em ação própria, nos termos do art. 19 da Lei 12.016/2019. (AgInt no AgInt no AREsp n. 1.492.505/PA, relator Ministro Manoel Erhardt (Desembargador Convocado do TRF5), Primeira Turma, julgado em 6/6/2022, DJe de 8/6/2022.) Ante o exposto, INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL, e extingo o processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 10 da Lei 12.019/2009 c/c 321, parágrafo único c/c 485, I, do CPC. Custas pela impetrante. Sem honorários (art. 25 da Lei 12.019/09). Preclusa esta, arquivem-se com as cautelas de praxe. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 8 de setembro de 2023. Desembargador ALFEU MACHADO Relator